Tribunal: TJMT
Processo: 1012683-98.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012683-98.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), RAIMUNDO SAMPAIO VIANA - CPF: 643.387.892-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO SAMPAIO VIANA - CPF: 643.387.892-04 (REU), EXCELENTÍSSIMO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE - MT (IMPETRADO), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADONAVIO DA SILVA DAMASCENO - CPF: 931.225.862-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121 C/C ART. 14, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – PRIMARIEDADE – BONS ANTECEDENTES – ENDEREÇO FIXO – OCUPAÇÃO LÍCITA – AUSÊNCIA DE RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – APLICABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA
.

A alegação de legítima defesa, por demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, não é passível de análise na via estreita do
habeas corpus
, devendo ser analisada no curso da instrução criminal.

Embora a análise aprofundada da alegação de legítima defesa demande dilação probatória, incompatível com o rito célere do
habeas corpus
, é possível extrair dos elementos já existentes nos autos que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

Os predicados pessoais favoráveis do paciente (primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita), aliados à dinâmica dos fatos, afastam a presunção de risco de reiteração delitiva que justificaria a manutenção da custódia cautelar.

Em observância ao princípio da homogeneidade, não se justifica a imposição de prisão preventiva quando, em caso de eventual condenação, por se tratar de réu primário e com bons antecedentes, acusado de crime tentado, dificilmente seria fixado regime inicial fechado.

Presentes os requisitos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, na forma do art. 319 do CPP, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, ambos do Código de Processo Penal, foi o presente
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Raimundo Sampaio Viana
, qualificado, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, nos autos nº 1000711-64.2025.8.11.0087, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, aqui apontada como coatora.

É da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 27 de fevereiro de 2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal, pois a sua prisão é ilegal, uma vez que agiu em legítima defesa.

Aduz que não há motivos para a manutenção da prisão, pois não há a presença dos requisitos autorizadores da custódia.

Alega que o beneficiário possui predicados pessoais favoráveis.

Afirma que há violação ao princípio da homogeneidade, pois, em caso de condenação, não será fixado o regime fechado.

Assim, busca a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para ser revogada a prisão do paciente, ainda que mediante a substituição da segregação por medidas cautelares alternativas (Id. 281791355). Juntou documentos (Ids. 281791356 a 281791370).

A liminar vindicada foi indeferida, sendo requisitadas informações à autoridade apontada como coatora (Id. )

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.

Como visto, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Raimundo Sampaio Viana
, que estaria sendo submetido a constrangimento ilegal, nos autos nº 1000711-64.2025.8.11.0087, oriundo da prática de ato comissivo da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, aqui apontada como coatora.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27/02/2025, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por ter, em tese, desferido 11 (onze) golpes de canivete contra a vítima Adonavio da Silva Damasceno.

O flagrante foi convertido em prisão preventiva em 01/03/2025 pelo Juízo plantonista, tendo a decisão sido mantida pela autoridade coatora em 01/04/2025 e 09/04/2025, após pedidos de revogação formulados pela defesa.

O impetrante alega, em síntese, que o paciente agiu em legítima defesa, pois a vítima teria iniciado as agressões com um "mata-leão" e o paciente apenas teria se defendido. Aduz que o testemunho de Claudinei Santana Campos corrobora tal versão. Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, além do que, o paciente possui predicados pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito).

Alega que há violação ao princípio da homogeneidade, pois, em caso de condenação, não seria fixado o regime fechado.

No tocante à tese de legítima defesa, tenho que a sua aferição não é possível no âmbito estreito do
habeas corpus
, porquanto importaria na antecipação de julgamento do mérito da ação penal, sem instrução realizada, desvirtuando, assim, a sua finalidade constitucional.

Acerca da tese de legítima defesa, observo que sua análise demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, o que não se coaduna com a natureza do habeas corpus, ação de rito célere e cognição sumária.

Com efeito, a verificação da ocorrência das excludentes de ilicitude, como a legítima defesa, demanda o exame das provas produzidas nos autos, a fim de se aferir se estão presentes os requisitos legais, entre eles a moderação no uso dos meios necessários, o que não é possível na via estreita do
writ
.

Este é o posicionamento pacífico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...] A tese da legítima defesa depende da análise minuciosa dos fatos e constitui matéria inerente à instrução criminal, o que é incompatível com o rito célere deste remédio constitucional. [...]
(N.U 1008097-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

Nessa linha também já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

[...] O habeas corpus, por sua natureza, não comporta o exame aprofundado do contexto fático-probatório, necessário para o reconhecimento de excludente de ilicitude como a legítima defesa. [...]
(AgRg no HC n. 966.099/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.)

Registro, por oportuno, que, embora a testemunha Claudinei Santana Campos tenha afirmado que a vítima teria iniciado as agressões aplicando um "mata-leão" no paciente, tal versão, isoladamente considerada, não é suficiente para afastar, neste momento, os fundamentos da prisão preventiva, especialmente porque há elementos que indicam excesso por parte do paciente na repulsa à agressão, notadamente o número de golpes desferidos (onze) e a gravidade das lesões causadas.

O próprio depoimento da testemunha Claudinei evidencia a desproporcionalidade da reação do paciente:
"QUE
ADONAVIO abriu a porta de RAIMUNDO e neste aplicou um 'mata-leão', puxando-o para baixo
; QUE RAIMUNDO, buscando defender-se de ADONAVIO, pegou um canivete e começou a perfurar ADONAVIO; QUE o depoente e outros motoristas ali presentes correram em direção a confusão e separaram os envolvidos; QUE ADONAVIO caiu no chão e RAIMUNDO cessou as agressões (facadas); [...] QUE olhando para o corpo de ADONAVIO, pôde-se observar
11 (onze) perfurações
"
(Id. 281791357).

Apesar de a testemunha afirmar que a vítima iniciou as agressões, o fato é que o paciente, em tese, reagiu de forma exacerbada, desferindo múltiplos golpes de canivete, causando lesões graves, circunstância que afasta, ao menos neste momento processual, o reconhecimento da legítima defesa para fins de revogação da prisão preventiva.

Ademais, conforme bem salientado pela autoridade coatora no indeferimento do último pedido de revogação da prisão,
"a alegação de legítima defesa, embora suscitada em sede de cognição sumária,
será oportunamente analisada no curso da instrução criminal, não sendo suficiente, por si só, para infirmar os fundamentos que embasaram a segregação cautelar
."
(Id. 281791369, p. 120).

Desse modo, a tese de legítima defesa deverá ser apreciada durante a instrução processual, não sendo viável seu reconhecimento antecipado em sede de
habeas corpus
.

Acerca da alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, trago à baila o teor da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva:

“[...] Trata-se de expediente encaminhado inicialmente ao Juízo Plantonista de Alta Floresta/MT sob os autos de n.º 1001552-08.2025.8.11.0007, pela Autoridade Policial de Carlinda, em que o custodiado foi preso em flagrante pela prática, em tese, da infração do artigo 121, § 2º c/c 14, II, ambos do Código Penal.

Contudo, o crime imputado ao custodiado foi, em tese, perpetrada na Comarca de Guarantã do Norte, conforme informado pela autoridade policial no id 185791096 dos autos mencionados, mas o auto de prisão em flagrante delito foi lavrado nessa Comarca de Alta Floresta e distribuído perante esse Juízo pelo fato de o autuado ter sido preso no Município de Carlinda, Termo daquela Comarca, consoante depoimento prestado pelo policial militar responsável pela prisão (id 185791028 daqueles autos).

Realizada a audiência de custódia anteriormente pelo Juízo Plantonista de Alta Floresta, embora não tenha sido emitida decisão, as partes, Ministério Público e defesa, apresentaram suas manifestações, de sorte que, recaindo ao órgão acusador o princípio da unicidade e indivisibilidade institucionais, e a Defesa técnica requerendo a liberdade provisória do acusado, conforme os argumentos que serão expostos a seguir, a realização de nova audiência de custódia só postergaria e atrasaria a decisão. Assim sendo, passo a decidir.

Quanto à
prisão em flagrante
, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302). Posto isso, não havendo ilegalidade,
HOMOLOGO
a prisão em flagrante.

No tocante à
prisão preventiva
, em análise detida aos autos, não considero que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes.

Ademais, com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, bem como relatos das testemunhas.

O periculum libertatis, ao seu turno, é previsto pelo art. 312 nas causas que ensejam a decretação da medida, quais sejam, “(...) garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (...)” (art. 312 do CPP).

Diante dos elementos informativos colhidos na presente demanda, verifica-se que a necessidade da segregação cautelar tem por escopo a garantia da ordem pública.

Conforme carreado nos autos, o custodiado foi preso em flagrante delito por crime de elevada reprovabilidade, isto é, tentativa de homicídio qualificado praticado, em tese, com um canivete, que levou às seguintes lesões descritas no prontuário médico de id 185836262: “(...) 11 perfurações: 1 em flanco direito, 2 em região lombar esquerda, 3 em (...) posterior, 5 perfurações em lombar direita (...)”. Vê-se, então, que pelo menos inicialmente, não há de se falar em concessão de liberdade provisória,

Ademais, em que pese a Defesa tenha trazido que o custodiado seja possuidor de predicados pessoais favoráveis, porquanto primário, eles não são bastantes para macular os robustos motivos da segregação, fulcrado, inclusive, pelo do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Outrossim, investigações apontaram para o cometimento de crime com elevado grau de reprovabilidade, de homicídio qualificado, que sempre tem o condão de interferir na ordem pública, de modo que a liberdade do custodiado constituiria a si gravoso risco.

Outrossim, constata-se a presença de um dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 313, CPP, qual seja, “I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”, eis que o crime ora imputado comina pena máxima superior a este quantum.

Ante ao exposto, com fundamento nos artigos 282, § 4º, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante do autuado
RAIMUNDO SAMPAIO VIANA
em preventiva. [...]”
(Id. 281791369, p. 45/47)

A autoridade apontada como coatora indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva,
in verbis
:

“[...]
DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu
RAIMUNDO SAMPAIO VIANA
, salientando que não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito. (id 188813947)

É o relatório.

Decido.

A prisão preventiva do acusado
RAIMUNDO SAMPAIO VIANA
foi decretada por este Juízo em 01 de março de 2025, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada ocorrido em 27 de fevereiro de 2025, tendo como vítima ADONAVIO DA SILVA DAMASCENO, oportunidade em que restou consignado a necessidade de assegurar a ordem pública em decorrência da gravidade da conduta e da periculosidade social do agente, fatores a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

Compulsando detidamente o pedido elaborado pela defesa, constato que não há menção de qualquer fato novo que corrobore com a revogação requerida, tampouco foram colacionados documentos idôneos a comprovarem as alegações aduzidas pela defesa.

Outrossim, convém destacar que os indícios de materialidade e autoria delitiva ficaram devidamente comprovados.

Nesse sentido transcrevo trecho do depoimento dos policiais militares
FELIPE MUNIZ RIBEIRO
e
RODRIGO BIAZOTTO CORTE
:

“QUE esta GUPM foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio que teria ocorrido na Rodovia MT 419 próximo à ponte do Rio Teles Pires, há aproximadamente dois quilômetros após à ponte indo sentido à cidade de Novo Mundo/MT onde o suspeito teria entrado em luta corporal com a vítima e durante a luta corporal o suspeito desferiu aproximadamente onze golpes de arma branca pelo corpo da vítima causando lesões graves e em seguida teria foragido sentido à cidade de Carlinda num caminhão de cor branca com placa OTZ2F84 que teria sido abandonado próximo à ponte e ele teria atravessado a ponte a pé e entrado numa área de mato já no município de Carlinda/MT; QUE a vítima segundo informações estaria caída em baixo de um caminhão no local do fato na Rodovia MT419; QUE esta GUPM da cidade de Carlinda deslocou até o local informado e durante o deslocamento se deparou com a viatura da policia Militar de Novo Mundo e após confirmar as informações, a GUPM de Novo Mundo se dirigiu ao local onde a vítima estaria para dar atendimento à vitima e esta GUPM foi em busca de localizar o suspeito; QUE esta GUPM avistou o caminhão e ao receber a informação de que o suspeito teria entrado na área de mato, esta GUPM começou a procurar por ele e veio a localiza-lo próximo ao Bar Piauí; QUE o suspeito foi abordado e com ele foi encontrado um canivete que pode ter sido usado no crime; QUE o suspeito foi detido e conduzido até o núcleo da Polícia Militar onde foi registrado o boletim de ocorrência e em seguida foi conduzido e apresentado nesta delegacia para as providências que o caso requer;”

Interrogado perante à autoridade policial, o acusado confessou a autoria do crime, declarando que:
“desferiu golpes com o canivete contra a vítima, que só parou de o agredir quando caiu no chão. O réu afirmou que agiu para proteger sua vida e que nunca teve desentendimentos anteriores com a vítima.”

Ademais, o fato do acusado possui predicados pessoais favoráveis, por si só, não afasta a necessidade de sua custódia, quando presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, como no caso dos autos.

[...]

Destaca-se o Enunciado Orientativo n.º 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devido à gravidade concreta do delito, INDEFIRO o pedido de revogação requerido pela defesa do acusado RAIMUNDO SAMPAIO VIANA
. [...]”
(Id. 281791369, p. 86/90)

Houve a interposição de novo pedido de revogação da custódia do paciente, sob alegação de fato novo, sendo que a autoridade acoimada de coatora indeferiu novamente o pleito, senão vejamos:

“[...] Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do réu
RAIMUNDO SAMPAIO VIANA
, sob o argumento de inexistência dos requisitos autorizadores da medida extrema, sobretudo diante de depoimento testemunhal parcialmente favorável à tese de legítima defesa.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito. (id 189978011)

Em síntese, é o relatório.

Decido.

A prisão preventiva do acusado RAIMUNDO SAMPAIO VIANA foi decretada por este Juízo em 01 de março de 2025, em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado na forma tentada ocorrido em 27 de fevereiro de 2025, tendo como vítima ADONAVIO DA SILVA DAMASCENO, oportunidade em que restou consignado a necessidade de assegurar a ordem pública em decorrência da gravidade da conduta e da periculosidade social do agente, fatores a justificar a decretação da prisão preventiva e, via de consequência, sua manutenção.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de homicídio qualificado na forma tentada,
com 11 (onze) perfurações causadas por instrumento perfurocortante
, conforme relatado pela testemunha CLAUDINEI SANTANA CAMPOS (ID 189684114, pág. 2). Tal circunstância evidencia a elevada gravidade concreta do crime, bem como a periculosidade do agente. Esse contexto, por si só, revela o periculum libertatis, legitimando a custódia cautelar.

A prisão preventiva encontra respaldo na necessidade de resguardar a ordem pública, compreendida como a proteção da coletividade frente à possível reiteração de condutas criminosas graves e atentatórias à vida, como é o caso em análise. A brutalidade do ataque imputado ao acusado, com múltiplos golpes de canivete contra a vítima, revela um comportamento extremamente violento e incompatível com a concessão da liberdade, ainda que condicionada a medidas cautelares diversas da prisão.

A alegação de legítima defesa, embora suscitada em sede de cognição sumária,
será oportunamente analisada no curso da instrução criminal, não sendo suficiente, por si só, para infirmar os fundamentos que embasaram a segregação cautelar
.

[...]

Além disso, permanece ausente alteração relevante no cenário fático ou jurídico que justifique a revogação da medida, sendo certo que a oitiva de uma única testemunha
na fase policial
, ainda que parcialmente favorável ao réu,
não possui o condão de infirmar os fundamentos da segregação cautelar
.

Assim, diante da ausência de alteração da situação fático-jurídica e considerando que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes, devido à gravidade concreta do delito,
INDEFIRO o pedido de revogação da prisão requerido pela defesa do acusado RAIMUNDO SAMPAIO VIANA
. [...]”
(Id. 281791369, p. 119/122)

A autoridade apontada como coatora fundamenta a sua decisão para manter a prisão do beneficiário com o fim de garantir a ordem pública, baseada na gravidade concreta do suposto crime praticado, evidenciada no
modus operandi
utilizado pelo paciente.

É dos autos que o beneficiário supostamente infligiu 11 (onze) perfurações no ofendido, causadas por instrumento perfuro-cortante (Id. 281791370, p. 64).

Transcrevo as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:

“[...] Em 09/04/2025, a defesa apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido, diante da permanência dos fundamentos que justificaram a adoção da medida cautelar extrema.

No que se refere às teses ventiladas no presente Habeas Corpus, verifica-se dos autos que o Paciente foi preso em flagrante após desferir, em tese, onze golpes com instrumento perfuro-cortante contra a vítima, circunstância que evidencia a elevada gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente.

A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, diante da brutalidade do ataque e do risco de reiteração delitiva, tendo sido consideradas insuficientes e inadequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão. A alegação de legítima defesa, arguida pela defesa, será devidamente apreciada no curso da instrução criminal, não sendo, nesta fase, suficiente para infirmar os fundamentos que embasam a segregação cautelar.

Ademais, esclarece-se que este Juízo entende que a existência de predicados pessoais favoráveis ao acusado, por si só, não afasta a necessidade da custódia, quando presentes os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, como verificado nos presentes autos. Assim, foi mantida a prisão do Paciente.

Por fim, assinalo a inexistência de outros aspectos dignos de nota, além destes já informados a Vossa Excelência. [...]”
(Id. 284200997)

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como dos documentos que instruem o
writ
, o paciente foi preso em flagrante por ter, em tese, desferido onze golpes de canivete contra a vítima Adonavio da Silva Damasceno, causando-lhe lesões graves.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, considerando a periculosidade evidenciada pelo modo de agir do paciente e pela gravidade concreta do crime, consistente na utilização de arma branca (canivete) para desferir múltiplos golpes na vítima, causando lesões de natureza grave, conforme narrado na decisão que converteu o flagrante em preventiva:

"Conforme carreado nos autos, o custodiado foi preso em flagrante delito por crime de elevada reprovabilidade, isto é, tentativa de homicídio qualificado praticado, em tese, com um canivete, que levou às seguintes lesões descritas no prontuário médico de id 185836262: '(...) 11 perfurações: 1 em flanco direito, 2 em região lombar esquerda, 3 em (...) posterior, 5 perfurações em lombar direita (...)'. Vê-se, então, que pelo menos inicialmente, não há de se falar em concessão de liberdade provisória."

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional, devendo ser decretada apenas quando presentes os pressupostos legais (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade) e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal), além de uma das hipóteses do art. 313 do mesmo diploma legal.

No caso em análise, a materialidade delitiva está evidenciada pelo prontuário médico da vítima e pelos depoimentos colhidos. Os indícios de autoria também estão presentes, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante portando o canivete utilizado no crime, além de ter confessado a autoria dos golpes, embora alegando legítima defesa.

Quanto ao fundamento da prisão, todavia, entendo que não obstante a autoridade apontada como coatora apontar a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade do delito, não há elementos concretos que justifiquem a segregação.

Nesse sentido, é preciso reconhecer que os elementos constantes dos autos relativizam a afirmação de que o paciente representaria risco à ordem pública caso posto em liberdade.

De fato, conforme consta dos autos, o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo e ocupação lícita como motorista. Além disso, a dinâmica do crime, segundo a narrativa da testemunha ocular, indica que o paciente reagiu a uma agressão injusta e cessou as agressões assim que a vítima caiu ao chão, demonstrando, inclusive, preocupação com seu estado de saúde ao pedir socorro.

Ressalte-se que não se trata aqui de antecipar juízo de mérito quanto à caracterização ou não da legítima defesa, mas de verificar se, diante das circunstâncias do caso concreto, está justificada a necessidade da segregação cautelar.

Sem adentrar na análise aprofundada sobre a ocorrência ou não de legítima defesa, questão que demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, é possível verificar que os elementos já constantes dos autos apontam para uma situação fática diversa daquela que fundamentou a prisão preventiva.

Tais circunstâncias afastam a presunção de que o paciente, caso posto em liberdade, voltaria a delinquir, colocando em risco a ordem pública.

Nessa linha, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, baseada em prova da materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal ou da conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. 4. A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores estabelece que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a manutenção da prisão cautelar, sendo necessário demonstrar, com elementos objetivos, o periculum libertatis. 5. A decretação da prisão cautelar com base apenas na gravidade abstrata do delito e no modus operandi, sem a demonstração da periculosidade concreta ou risco real de reiteração criminosa, configura antecipação da pena, em afronta ao art. 282, § 6º, do CPP e ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988). 6. A jurisprudência do STF e STJ exige que a prisão preventiva seja medida excepcional, somente cabível quando não for adequada a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 7. Uma vez que "Não foram indicados motivos concretos capazes de justificar a imposição da medida extrema em sede de sentença, tendo o Magistrado de piso se limitado a afirmar a necessidade de preservação da ordem pública, ressaltando a gravidade abstrata do delito, com destaque apenas aos elementos do tipo penal, assim como utilizando-se de argumentos genéricos, o que configura nítido constrangimento ilegal, sobretudo em se considerando tratar-se de agente primário. (HC n. 431.200/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 19/12/2018.) 8. Na ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar, a concessão de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostra-se suficiente e proporcional no caso concreto. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 207.151/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Da mesma forma, não verifico risco à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. O paciente já foi devidamente qualificado e identificado, possui endereço fixo e ocupação lícita, não havendo nos autos qualquer indício de que pretenda fugir ou obstruir a instrução do processo.

Ademais, o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, corolário do princípio da proporcionalidade, determina que não se pode impor ao acusado medida cautelar mais gravosa do que a pena que eventualmente lhe será aplicada em caso de condenação.

Na hipótese, considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e que, em caso de condenação, incidiria a causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, II, do Código Penal), que determina a redução da pena de um a dois terços, é bastante provável que, mesmo em caso de condenação, não seria fixado regime inicial fechado.

Nesse mesmo sentido, tem se manifestado o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"[...] Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a primariedade do paciente, o tempo de segregação cautelar, a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação preventiva, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima."
(TJMT - HC 10081238920208110000, Relator: MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2020, Publicado em 13/05/2020)

Desse modo, reconhecendo que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, e que medidas cautelares alternativas à prisão se afiguram suficientes e adequadas ao caso, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, entendo ser o caso de concessão parcial da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Raimundo Sampaio Viana, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares diversas (art. 319 CPP):

a)

Comparecimento a todos os atos processuais;

b)

Proibição de contato com a vítima, testemunhas ou informantes;

c)

Monitoramento eletrônico pelo período de 60 dias;

d)

Proibição de se apresentar em público alcoolizado;

e)

Comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar suas atividades;

f)

Proibição de se ausentar da Comarca sem prévia comunicação e autorização judicial;

g)

Não se envolver em práticas delituosas;

h)

Proibição de portar armas (branca ou de fogo).

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Raimundo Sampaio Viana
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025